Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no art. 12, V, “c”, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C, I, do mesmo diploma legal estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, ou seja, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
3. A teor do enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representa indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual.
4. No caso em julgamento, constata-se que a autora/agravada aderiu ao contrato de plano privado de assistência à saúde operado pela ré/agravante em 1/4/2021, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. O relatório médico juntado aos autos, de 27/4/2021, informa que a autora/recorrida está acometida de pneumonia viral por covid-19, com 50% (cinquenta por cento) de comprometimento dos pulmões, e necessita de internação em unidade de cuidados especiais. Assim, com base nos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, verificada a necessidade de atendimento emergencial à beneficiária do plano de saúde, revelam-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a tutela antecipada pleiteada.
5. Configurados os pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC, a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido.